Tribunal: TJPA
Processo: 0021541-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021541-88.2020.8.14.0401

APELANTE: MATEUS SA OLIVEIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.

Não é cabível o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas do crime de corrupção de menores, previsto no Art. 244-B do ECA, uma vez que ficou devidamente comprovado que o recorrente corrompeu/facilitou a corrupção do adolescente e com ele praticou a infração penal, sabendo da sua condição de menor. As provas dos autos são suficientes para comprovar o envolvimento do menor A.S.S. no crime.
2.
PLEITO DE

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR PARTE DO RÉU, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 29, § 1º DO CPB.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seus comparsas, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo
, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante
. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
MATEUS SÁ OLIVEIRA,
através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença (ID 6124397), que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes) e do art. 244-B, do ECA (corrupção de menor) a pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, sob regime inicial semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia:

“(...) no dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 02h, Lorena de Alencar Pereira e Alessandra Maria Pontes dos Santos foram vítimas do crime roubo, praticado pelos acusados, em companhia de um adolescente, Angelo de Souza Silva, de 16 anos à época, que abordaram às vítimas e anunciaram o assalto, na Av. Tupinambás, nesta cidade, mediante grave ameaça, subtraindo um aparelho celular.
Segundo apurado, a vítima Lorena foi a primeira a ser abordada pelo grupo, que chegou sorrateiramente e o denunciado Mateus, mediante grave ameaça, falou "perdeu". Momento em que passou a revistar a vítima, passando a mão por dentro da roupa e subtraindo seu aparelho celular lphone 6s, de cor rosa; na mesma esteira, o denunciado Josiel abordou a vítima Alessandra, contudo, ela reagiu ao assalto e conseguiu impelir a injusta agressão momento em que a população se reuniu e conseguiu apreender o adolescente Ângelo e os outros dois coautores conseguiram fugir.
Apurou-se também, que após a abordagem, o adolescente foi apreendido pela população, que passou a agredi-lo, porém, como a polícia militar foi acionada logo após o assalto, chegou no local e interveio a favor dele; paralelamente, diligenciaram e encontraram o denunciado Mateus nas proximidades escondido debaixo de um veículo na via pública, tendo as vítimas reconhecido como um dos autores do crime, então, foi feita a prisão em flagrante dele. Desta maneira, a equipe policial encaminhou todos para a Delegacia de Polícia, e lá, a autoridade policial colheu o depoimento para lavratura do auto de flagrante.
A vítima Lorena Pereira, narrou com riqueza de detalhes os fatos, inclusive, descreveu a conduta de cada um dos envolvidos
. Os policiais, em seus depoimentos, relataram de maneira harmônica, que estavam de serviço na madruga, quando foram acionados por populares, informando que havia ocorrido um roubo e que as vítimas precisavam de apoio. Então, foram até o local e quando chegaram, a população estava agredindo o adolescente, momento em que interviram à favor dele e diligenciaram para encontrar os outros coautores que haviam fugido com o aparelho celular da vítima; de imediato, encontraram o denunciado Mateus Sá escondido debaixo do carro na via pública, e fizeram a prisão em flagrante, após as vítimas o reconheceram como o autor do crime e o outro acusado, conseguiu fugir. O acusado Mateus Sá ao ser ouvido pelo Delegado de polícia, negou que tenha praticado o crime, contudo, delatou o seu primo, Josiel da Silva, como o único autor do evento criminoso. A res furtiva (lphone 6s, de cor rosa), foi entregue à vítima, conforme auto de entrega a fl. 17. Por fim, consta na fl. 14, documento de identidade de A., em que atesta que ele era menor de 18 anos a época do fato, portanto, vítima do crime de corrupção de menor (...)”.

A denúncia foi recebida em 29/01/2021 (ID 6124328).

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual (ID 6124390 a 6124328).

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 6124394), requer

a absolvição do apelante, alegando negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, alega participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do CPB.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6124395), debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, (ID 6311621), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Requer a defesa do apelante Mateus Sá Oliveira

a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação
alegando negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,

nos autos a partir da prisão em flagrante do acusado, pelo auto de apreensão de objeto de fl. 16 e auto de entrega de fl. 17; e 2) pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, as quais reiteraram os fatos descritos na exordial acusatória e pela confissão do réu.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A vítima do roubo
Alessandra Maria Pontes dos Santos
declarou em juízo:

“(...) Que eu não lembro exatamente o dia; que foi no final de semana; que nós saímos da casa de show Insano Marina Clube; que a Loren que é a artista que estava junto comigo, que eu faço a produção; que ela disse que estava com fome; que temos o costume de lanchar na oficina do Lanche na Praça Amazonas; que o local estava fechando, ai decidimos ir para outro lugar mais seguro pois este estava fechando; que ela insistiu que queria atravessar e ir pro lanche tinha mais a frente; que nos reunimos com outros integrantes; que não consumimos nada pois lá não aceitava cartão; que então eu sugeri mais uma vez, vamos para um lugar mais seguro; que cada um pegou seu celular e estava ali chamando um uber; que todos estavam com cabeça baixa e eu estava atenta; que eu vi que vinham três rapazes em duas bicicletas; que eles aparentavam que iram passar direto, mas aí eles olharam pra gente e aí vieram na nossa direção; que quando eles vieram na nossa direção, eu tirei o meu celular do carregador portátil e coloquei no bolso da frente, e o carregador coloquei atrás no cós da minha calça; que eles encostaram, um ficou na bicicleta e dois vieram na nossa direção; que o que veio em cima de mim ele já veio gritando dizendo: 'perdeu'; que teve o outro que foi em cima da Loren também falando a mesma coisa; que o que veio em cima de mim, eu gritei mais alto que ele, e eu acho que isso causou uma intimidação; que ele já olhou pra mim, levantou a mão e disse: 'tá bom, tá bom, desculpa, eu perdi'; que o que foi pra cima da Loren, ele já foi mais agressivo; que inclusive ela portava alguma coisa como se fosse um simulacro; que ele apenas ameaçava e empurrava a arma nela; que ela estava sentada em cima do celular; que eu estava segurando o outro que já tinha se rendido; que olhei pra Loren e só vi o momento que ele empurrou ela e correu pra bicicleta dele com o celular dela na mão; que nesse momento o que eu estava segurando pela gola da blusa, ele correu até o outro que estava aguardando ele na bicicleta; que as outras pessoas que estavam com a gente pegaram o carro e saíram em perseguição; que o dono do ponto do lanche que é nosso conhecido viu a situação de longe e também foi atrás; que no caminho a gente deparou com uma viatura e relatou o que havia acontecido, que saíram atrás deles; que encontramos um deles embaixo de um carro; que o outro ia ser linchado,
por umas pessoas que tinham pego ele; que daí a viatura conduziu eles até a delegacia; que de lá fomos até a casa da Lorena porque ela estava muito nervosa; que o policial ligou dizendo que estavam na delegacia e que eles não sabiam de celular; que foram na casa dos parentes deles; que fomos para a delegacia para fazer o registro do que tem que ser feito; que o aparelho celular foi encontrado uma semana depois; que o delegado falou que foi uma irmã do preso que entregou
aparelho na delegacia; que eram três, quem um deles ficou na bicicleta; que informaram que o que foi em cima de mim era menor de idade e talvez por isso ele tenha se intimidado; que a vítima ao ver réu em audiência, reconhece ele como sendo o que foi em cima da Lorena; que ao ver a foto do processo, reconheceu o adolescente como o que lhe abordou; que foi dito pra gente na delegacia que eles eram primos; que a outra vítima reconheceu eles em delegacia; que ele não tentou puxar seu celular da sua mão, pois não tinha nada na mo e também porque reagiu, que foi pego o celular de Lorena pelo adulto.. (...)”

A testemunha, o
PM
Wallace Gomes da Silva
, disse em juízo:

“(...) Que está lotado no 20
0
Batalhão; que estávamos em patrulha no bairro do Jurunas, que fomos acionados por populares e pela vítima, que haviam capturado um cidadão e estavam querendo fazer o linchamento dele; que quando a gente chegou a gente tomou o rapaz da mão dos populares e juntamente com a vítima que vieram no carro deles nos acompanharam; que não foi encontrado arma ou pertence da vítima; que as vítimas falaram que eram três elementos, que um deles havia sido capturado de imediato lá; que outro a gente fazendo ronda encontrou e o outro também no bairro do jurunas (...)” .

A testemunha

Ronan Barbosa da Silva
, em juízo, relatou:

“(...)
Que está lotado no 20
0
Batalhão; que o que eu recordo é que eu estávamos fazendo rondas pelo Jurunas, na rua dos Mundurucus, nas proximidades da Bom Jardim; que fomos acionados por populares que indivíduos tinham feito um assalto
a população tinha agarrado um dos assaltantes; que posteriormente a vítima chegou dizendo que tinha sido assaltada pelos indivíduos e tinham levado o celular; que dois tinham conseguido fugir e um foi pego pela população; que com as informações dadas pela vítima e depois de fazermos rondas, conseguimos localizar um indivíduo debaixo de um carro; que diante dos fatos o bem da vítima não foi encontrado, porém ela reconheceu os dois como parte do trio e foram apresentados na seccional da Cremação pela autoridade policial; que não recordo se confessaram; que familiares dos acusados se comprometeram a devolver o celular caso encontrasse o terceiro indivíduo, que eram todos as mesma família, que acredita que assim foi feita a entrega do celular, que não recordo se um deles era adolescente; que eram três, que eram todos parentes; que se apresentou apenas uma vítima que tinha perdido o celular; que não foi encontrado nenhuma arma, que não recorda se a vítima ou algum deles falou se estava armado.
(
...)” .

O adolescente A. de S. S., foi colhido na Vara da Infância e Juventude de Belém, e na oportunidade o adolescente, às perguntas respondeu
:

” Que tem 17 anos; que nesse dia estava eu e o Mateus lá na rua de casa; que depois o Josiel apareceu convidando nós para sair; que a gente não sabia de nada e a gente foi; que gente foi em duas bicicletas; que a gente foi lá por trás do polo joalheiro; que quando a gente viu ele já puxou a arma já pra gente e depois apontou para a vítima, que a gente saiu correndo e o Josiel ficou lá; que nós somos primos; que o Mateus não sabia que eu era menor de idade; que a gente não sabe de quem era a arma que tava com o Josiel; que não combinamos de fazer assalto antes; que o assalto foi empolgação, coisa de momento; que não agrediu a vítima; que só o Josiel que chegou a pegar um aparelho de celular da vítima; que fiquei apreendido uns dois dias na delegacia; que não fui ouvido pelo juiz da infância; que a família ficou sem entender; que eram duas vítimas na delegacia da cremação, e que somente uma vítima teve o celular subtraído; que quem desceu da bicicleta foi eu e o Josiel; que o Mateus ficou um pouco longe; que o Mateus não sabia que eu era adolescente; que estou querendo proteger o Mateus; que Josiel é meu primo, e o Mateus é meu irmão de criação; que a segunda vítima reagiu; que a segunda vítima não estava com celular, que colocou a mão na costa e acharam que ela estava armada e saíram correndo, que não sabe de quem é a arma, que ficam toda noite lá no canto e nesse dia Josiel passou lá, que não usamos drogas, só o Josiel que é viciado; que acha que Josiel ia trocar o celular por drogas e iam repartir o dinheiro da venda do celular, que não sei a idade do Mateus e do Josiel; que não sei onde está o Josiel; que ele no entrou em contato.”

Depreende-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que as mesmas reconheceram o réu como um dos autores do crime.

Conforme os depoimentos expostos, três indivíduos participaram do roubo, sendo um deles adolescente.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e pelas testemunhas.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

O apelante
MATEUS SÁ OLIVEIRA
, em seu interrogatório em juízo declarou

(...)
Que tem 23 anos; que é solteiro; que não tem filhos; que trabalha vendendo peixe no ver-o-peso; que estudou até a 5ª série; que mora no mesmo endereço; que não responde a outro processo; que não é usuário de drogas; que o Josiel é meu primo; que o Ângelo é meu irmão por parte de pai; que eu estava junto com meu pai,
trabalhando na máquina de açaí, que o Ângelo chegou comigo pra mim ir comprar um lanche com ele, sendo que aí já veio esse meu primo junto, ele já tinha fumado droga; que ele estava com duas sacas de açaí na cargueira dele; que eu falei, eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar; que ele falou é rápido, é só pra me ajudar a colocar a saca na cargueira pra mim trazer; que eu fui com ele; que fomos direto na estrada nova; que ele me conduziu e disse que o caminho era mais rápido; que eu fui com ele, que quando chegou lá pra banda da Batista Campos, que ele mostrou, olha o que eu tenho; que eu falei, o que já?; que ele falou, bora lá; que ele já desceu; que ele foi em cima da vítima; que ele pegou o celular; que o menor um pouquinho empolgado já quis descer; que eu falei não, vai que a gente pega tiro pra aí; que ele desceu, ele foi lá, mas ele não reagiu, não fiz nada, que ele não fez nada com a mulher; que a mulher empurrou o menor; que ele falou vamos, pedala, pedala; que eu disse que não ia pedalar; que no momento eu resolvi ficar lá no lugar; que nos escondemos embaixo do carro; que me escondi porque tinham muitas pessoas e se me pegassem podiam me matar lá; que fomos em duas bicicletas, que uma delas era cargueira que estávamos trabalhando na venda de açaí; que estava eu e o adolescente na bicicleta; que em momento algum a vítima lhe viu, que não fui eu que fui em cima daquela menina; que em momento algum, que não tinha nada, que eu estava na bicicleta sem fazer nada; que eu estava bem distante dela; que quem tomou a inciativa foi o Josiel, que foi ele que foi em cima da menina; que o adolescente foi pra cima da outra menina, que o menor só desceu por empolgação, que ele não fez nada com ela; que naquele momento eu falei pra ele, bora embora, que eu não saí de lá porque não sabia voltar de lá pra casa sozinho; que naquele momento aquelas pessoas em cima, que já agrediram o menor; que foi a irmã a Josiel que entregou o celular; que ele tá foragido, que não sei qual lugar ele tá, que ele é viciado, que ele não para; que foi o Josiel que pegou o celular dela; que como a vítima me reconheceu se eu estava de chapéu, que eu estava uns 3 metros longe dela; que eu sou inocente, que nunca fiz mal pra uma pessoa na minha vida, que eu trabalho no interior com meu irmãos; que eu pai sempre fala pra mim que nunca mexa negócio de ninguém; que eu sigo conselho do meu pai; que Josiel é magro, cara só espinha, cabelo enrolado, que ele é moreno; que a vítima não viu que era eu, que foi o Josiel que foi em cima daquela menina; que eu falei pra ele não fazerem aquilo; que eu nunca pensei que ia parar dentro de uma cadeia; que naquele momento ali ela não me viu; que meu cabelo era bem maior, que meu cabelo era liso; que eu não estava usando máscara; que era meio escuro lá onde estávamos; que nesse dia o Josiel estava sob efeito de drogas; que fui preso depois que os policiais me pegaram embaixo do carro; que foi o Josiel que fugiu com o celular; que foi a irm do Josiel que entregou o celular
.(...).

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo.

No caso dos autos, ficou comprovada a menoridade de
A. de S. S.
, nascido em 15/02/2004, conforme cópia do RG, (ID 6124321) e pela confissão do réu e do adolescente, em juízo demonstrando ciência do fato.

E, quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Nesse sentido
:

PENAL. ART. 155, § 4º, INC. IV E
ART. 244-B, DO ECA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IDADE. JOVEM NÃO CORROMPIDO.
ENUNCIADO 500 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA - PATAMAR EXACERBADO - ADEQUAÇÃO. APELO PROVIDO EM PARTE.
Se há nos autos prova inequívoca acerca da idade do adolescente, mantém-se a condenação daquele que pratica crime na companhia desse jovem não corrompido ao tempo da ação, porque presente a conduta censurada nos termos do art. 244-B do ECA. (...)
(STJ. Acórdão n.796862, 20110410091493APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/06/2014, Publicado no DJE: 24/06/2014. Pág.: 404)

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES -
PRELIMINAR - ÓBITO DO PRIMEIRO APELANTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MEDIDA QUE SE IMPÕE - MÉRITO -
CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR
- ROUBO - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA BASE APLICADA - INCABÍVEL AO CASO - DECOTE DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO VALOR EFETIVO DO PREJUÍZO SUPORTADO - CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - DE OFÍCIO RECONHECE O CONCURSO FORMAL E REDUZ A PENA.

- O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.

-A ausência de perícia da arma utilizada no crime de roubo é prescindível, podendo ser aferida por outros meios probatórios.

- Impossível a redução da pena base, pois a sentença atende integralmente aos comandos dos artigos 59 e 68 do CPB.

- Para a validade da arbitração de valor mínimo para a indenização da vítima, é necessário haver, nos autos, elementos que atestem, inequivocamente, o quantum do prejuízo suportado, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

- Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de isenção das custas processuais.

(TJMG. Apelação Criminal 1.0024.12.210105-8/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/05/2014, publicação da súmula em 16/05/2014)

Enfim, a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo e corrupção de menores descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.

A defesa do apelante requer também o reconhecimento da participação de menor importância por parte do réu, conforme o disposto no art. 29, § 1º do CPB.

Não assiste razão a defesa
no que tange à tese da participação de menor importância, haja vista que esta “(...)
é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência das condições (conditio sine qua non). Trata-se de uma conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição
”.
[1]

Depreende-se dos autos que o réu juntamente com o codenunciado Josiel e o adolescente A. S. S., praticaram o crime, anunciando juntos o assalto, praticando, portanto, o verbo nuclear do tipo penal, não se podendo falar em participação de menor importância, conforme ficou demonstrado pela prova testemunhal.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seus comparsas, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo
, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante.

Acerca da matéria, assim decidiu Pretório Excelso:

“A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição estatal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, `todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime ́, pois, em tal hipótese, `há unidade de crime e pluralidade de agentes” – STF, RT 726/555”

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
MATEUS SÁ OLIVEIRA,
porém
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
MASSON, Cleber.
Código Penal para Concursos,
p. 146.

Belém, 01/12/2021